Tribunal: TJSP
Processo: 1023380-36.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária ajuizada por Elaine Gerbati Galhardo e George Campos Azevedo contra o Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo, visando à declaração de nulidade do processo administrativo no TC-012039/026/08 e à manutenção dos autores em seus cargos na universidade.
II. Questão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária ajuizada por Elaine Gerbati Galhardo e George Campos Azevedo contra o Estado de São Paulo e a Universidade de São Paulo, visando à declaração de nulidade do processo administrativo no TC-012039/026/08 e à manutenção dos autores em seus cargos na universidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão dos autores viola coisa julgada e se houve prescrição, além de verificar a legalidade do processo administrativo por meio do qual o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo decidiu pela irregularidade da contratação dos autores.
III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a preliminar de violação da coisa julgada, pois os autores não integraram a ação anulatória anterior, movida pela USP, e a coisa julgada afeta apenas partes no processo, conforme o art. 506 do CPC.
4. Também não se acolhe a preliminar de prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, contado a partir da ciência inequívoca da lesão, ocorrida em 29/04/2021.
5. No mérito, constata-se a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois os autores não foram notificados no processo administrativo para exercerem o direito de defesa e a decisão do Tribunal de Contas lhes prejudica diretamente. Inobservância da Súmula Vinculante no 3, que, por simetria, também se aplica aos Tribunais de Conta Estaduais.
6. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 8o; art. 337, §4o; art. 506.
Decreto no 20.910/1932.
Código Civil, art. 189.
Jurisprudência Citada:
REsp n. 1.622.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.
AgRg no RMS n. 27.270/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 27/2/2014.
RMS n. 20.534/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 2/6/2021.